Tribunal: TJMT
Processo: 0003918-53.2015.8.11.0018
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003918-53.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 043.428.581-18 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIEL FONSECA DE FREITAS - CPF: 065.237.601-03 (APELADO), IZAIAS DE OLIVEIRA - CPF: 063.771.951-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003918-53.2015.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS, RODRIEL FONSECA DE FREITAS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA E JUDICIALIZADA – INVIÁVEL A PRONÚNCIA COM BASE EM PROVA EXTRAJUDICIAL NÃO REPRODUZIDA OU RATIFICADA EM JUÍZO – DEMAIS TESTEMUNHO DE NATUREZA INDIRETA (
HEARSAY TESTIMONY
) – INVIABILIDADE COMO PROVA – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – INDÍCIOS FRÁGEIS E PRECÁRIOS – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A
primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

O adjetivo
“suficientes”
, redigido pelo legislador no art. 413 do CPP, não é por acaso. Ao revés, qualifica e reforça a necessidade de demonstração, ainda que não plena e induvidosa, da autoria ou participação do agente na ação delitiva.

A indicação de autoria com fundamento em deduções ou constatações fictícias, palavras de testemunhas indiretas (ouvir dizer) não podem servir como sustento para submeter o agente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inviável a manutenção da decisão de pronúncia com base apenas em elementos indiretos e/ou produzidos apenas na fase extrajudicial.

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo,
positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003918-53.2015.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS, RODRIEL FONSECA DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que impronunciou os apelados
Anderson Goncalves dos Santos
e
Rodriel Fonseca de Freitas
da prática do crime de homicídio qualificado tentado, inscrito no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por entender que não há provas judicializadas que sustentem a versão acusatória.

Inconformada, a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca argumenta que os depoimentos colhidos em juízo demonstram a existência de indícios mínimos de autoria. Assim, pretende sejam os apelados pronunciados, nos exatos termos da inicial (id. 181458663).

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não provimento do recurso (id. 181458669).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 188148651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003918-53.2015.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS, RODRIEL FONSECA DE FREITAS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Promotoria de Justiça almeja a pronúncia dos apelados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Com efeito, a primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

Nesta fase, a legislação prevê a necessidade de certeza de que o fato existiu e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessário a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame da prova compete somente aos jurados.

Anteriormente, diante da desnecessidade de prova plena da autoria delitiva, a doutrina e jurisprudência sustentaram a incidência do princípio do
in dubio pro societate
nesta fase, aduzindo que toda e qualquer dúvida deveria ser resolvida pelos jurados, diante da competência conferida pela Constituição Federal.

Ocorre que, recentemente, as Cortes Superiores lançaram novo olhar sobre a situação, rechaçando a incidência do princípio do
in dubio pro societate,
notadamente porque a condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

Ademais, o brocado
dubio pro societate
sequer constitui princípio algum, uma vez que não é positivado no ordenamento jurídico brasileiro, fruto de anos de reprodução e repetição desordenada e, sobretudo, preconiza o absurdo primado da ideia – incompatível com o estado democrático de direito – de que todos são culpados até prova em contrário.

Diante disso, nesta fase processual, recai o dever de avaliar se os elementos probatórios são minimamente persuasivos da autoria ou participação do agente, ou seja, deve haver quadro probatório consideravelmente seguro, que aponte para a autoria do crime.

Dessa forma, a indicação de autoria com fundamento apenas em provas da fase policial, deduções ou constatações fictícias ou palavras de testemunhas indiretas (ouvir dizer), não podem servir como sustento para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A propósito:

[...] É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (
hearsay
) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. [...] (HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023).

Nesse sentido mesmo sentido: ARE 1067392, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019.

Tal compreensão, a meu sentir, parece melhor consolidar a posição constitucional estabelecida no direito processual penal brasileiro.

Isso porque, admitir o encaminhamento do acusado ao Tribunal Popular baseando-se exclusivamente em elementos indiretos e/ou produzidos na fase policial é ignorar, completamente, os princípios e garantias constitucionais.

Ademais, importante relembrar que as decisões prolatadas pelo Conselho de Sentença possuem peculiaridades que impedem a ampla revisão dos julgados pelas instâncias recursais, o que torna mais acertado exigir maior rigor na fase de pronúncia.

No caso dos autos, os apelados
Anderson Gonçalves
e
Rodriel Fonseca
foram denunciados pela tentativa de homicídio, praticada em 03/outubro/2015, contra a vítima
Izaias de Oliveira
, assim descrita na inicial acusatória:

[...] Segundo restou apurado, na data dos fatos, a vítima e os denunciados estavam em uma festa que ocorria no local acima descrito e que, por ocasião dos fatos, ao sair do estabelecimento, a vítima foi esbarrada por RODRIEL, o qual estava na companhia de ANDERSON.

Na oportunidade, RODRIEL disse ao ofendido que iria “meter a faca nele”, o qual, por sua vez, disse que estava “de boa” e não queria briga com ele. Contudo, o imputado RODRIEL sacou de um facão que trazia consigo e desferiu um golpe na altura do pescoço de Izaias, que, para se defender, colocou o braço na frente, sendo, então, atingido no punho direito. Ato contínuo, sem que pudesse esboçar qualquer reação defensiva, a vítima foi surpreendida por ANDERSON que, de posse de outra faca, desferiu um golpe em suas costas.

as. A vítima, mesmo ferida, logrou êxito em empreender fuga, tendo sido acudida pela testemunha Érica Alessandra da Silva, a qual solicitou ajuda de um terceiro, que, por sua vez, encaminhou Izaias até o Hospital Municipal, onde foi atendido pela equipe médica. Em razão das condutas dos imputados, a vítima sofreu as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de f. 26-28.

O delito foi praticado por motivo fútil, uma vez que tentaram ceifar a vida da vítima tão-somente em razão de que a vítima e os denunciados tiveram desavenças 02 (dois) anos antes dos fatos.

Outrossim, ao perpetrarem o crime, os denunciados utilizaram-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, já que esta estava de costas e se defendendo do ataque de RODRIEL, quando o denunciado ANDERSON, de inopino, lhe desferiu golpes de faca na região lombar.

O denunciado RODRIEL, embora não tenha atacado a vítima no momento em que esta estava de costas, aderiu à conduta do implicado ANDERSON, tendo plena ciência da investida criminosa por parte deste último, já que estavam mancomunados à prática do mesmo fim criminoso. [...] (
sic
do id. 181457289).

Ao final da instrução processual, o magistrado singular destacou a ausência de provas judicializadas aptas a ensejar a submissão dos apelantes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em sua fundamentação, o magistrado considerou que, além de a vítima não ter sido ouvido em juízo, as demais testemunhas não presenciaram o ocorrido, não havendo prova oral colhida sob o crivo do contraditório capaz de vincular os apelados à prática delitiva, mas apenas depoimentos indiretos, frutos de
“ouvir dizer”
e suspeitas infundadas.

Na única oportunidade em que foi ouvida, a vítima
Izaias de Oliveira
declarou ter esbarrado no apelado
Rodriel Fonseca
, durante uma festa no estabelecimento comercial denominado
“Galpão”
. Descreveu que, nesse momento, o apelado o teria ameaçado, ao que respondeu que estava tudo bem e que não queria confusão. Disse que, logo depois, o apelado
Rodriel Fonseca
tentou desferir um golpe de facão contra sua cabeça, ao que se defendeu com seu braço direito. Narrou que, no mesmo instante, o apelado
Anderson Goncalves
desferiu um golpe de faca em sua costas e, mesmo ferido, conseguiu fugir do local.

Em juízo, a testemunha
Hélio Silva de Andrade
disse trabalhar à época no estabelecimento denominado
“Galpão”
, mas negou ter presenciado o momento das supostas agressões. Relatou que, durante a festa, advertiu a vítima e os apelados para que não discutissem dentro do estabelecimento comercial. Afirmou que, no dia seguinte, sua funcionária
Érica Alessandra
comentou que os apelados e a vítima brigaram em uma rua próxima ao estabelecimento, onde os primeiros teriam esfaqueado
Izaias de Oliveira
.

Também sob o crivo do contraditório, a testemunha
Érica Alessandra da Silva
relembrou que, alguns minutos após chegar em casa, deparou-se com a vítima ensanguentada, pedindo socorro. Afirmou que, enquanto prestava socorro, a vítima dizia que
“iriam atrás dela”
e demonstrava estar com medo. Explicou que não questionou a vítima sobre a identidade dos agressores, em razão do estado de desespero e nervosismo da situação. Esclareceu que, posteriormente, tomou conhecimento de que a vítima teria se envolvido em uma briga fora do estabelecimento comercial, mas não soube mencionar os nomes dos envolvidos.

O IPC
João Cícero da Silva
mencionou ter colhido o relato da vítima, que descreveu ter discutido com os apelados ainda no estabelecimento comercial. Informou que, posteriormente, do lado de fora do estabelecimento, os apelados atacaram a vítima, que conseguiu fugir. A testemunha, no entanto, teve dificuldade de se recordar dos ferimentos da vítima, bem como não conseguiu relembrar sobre a motivação do delito.

O apelado
Rodriel Fonseca
, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delitiva, dizendo que, apesar de conhecer a vítima, não nutria qualquer desavença. Rechaçou ter conhecimento de eventual desentendimento do apelado
Anderson
com a vítima, bem como negou ter esbarrado na vítima, desconhecendo o motivo pelo qual ela o mencionou como um dos executores do delito. Aduziu que saiu do estabelecimento comercial e dirigiu-se diretamente para sua residência.

Por sua vez, o apelado
Anderson Gonçalves
negou qualquer participação nos fatos em questão e exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Em suma, a vítima, ouvida apenas na fase policial, descreveu ter esbarrado em
Rodriel Fonseca
, instante em que se iniciou uma discussão, seguida de golpes de faca desferidos pelos apelados.

Diferente do que registrado pela vítima, a testemunha
Hélio Silva
recorda-se de uma pequena discussão entre a vítima e os apelados, mas nega qualquer altercação física. Já as testemunhas
Érica Alessandra
e
João Cícero
relataram terem tomado conhecimento posterior sobre os fatos, bem como não identificaram os apelados como os executores das agressões.

Nesse panorama, a acusação pretende a pronúncia dos apelados, fundamentando seu pedido, quase que exclusivamente, nas declarações extrajudiciais da vítima, supostamente corroboradas pelos depoimentos judiciais das testemunhas.

Contudo, a tese acusatória exige elevado esforço criativo e circunstancial, o que impede seu acolhimento, notadamente porque nenhuma testemunha ouvida, em qualquer das fases processuais, foi capaz de colocar os apelados no local das agressões, tampouco precisar o modo de execução do delito.

Os relatos colhidos descrevem apenas que, horas antes, a vítima e os apelados discutiram verbalmente, não havendo qualquer menção à eventual ameaça, tampouco agressões físicas de nenhuma das partes.

Diferente do que restou expresso nas razões ministeriais, o único elemento a apontar a autoria do delito aos apelados decorre das declarações extrajudiciais da vítima, que não foram reproduzidas em juízo.

Já os depoimentos colhidos em juízo, também não se mostram suficientes para atrair a pronúncia pretendida, na medida em que apenas expõem narrativas ouvidas de terceiros, porquanto não presenciaram os fatos, caracterizando verdadeiro depoimento indireto (
hearsey testimony
).

Como abordado no início deste voto, a pronúncia, em que pese não exija certeza além da dúvida razoável, necessita de
standard
probatório mínimo, com uma preponderância de provas incriminatórias, ou seja, é necessário que o juízo esteja convencido que há nos autos indícios de que o agente tenha efetivamente participado ou contribuído para a prática delitiva.

Se há dúvida, como
in casu
, a solução de impronunciar o agente é impositiva, como consequência do inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo,
esse sim positivado em nosso ordenamento jurídico.

Na espécie, afastado o depoimento extrajudicial da vítima, pois não ratificado em juízo, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte aos apelados a prática do homicídio, sendo de rigor a manutenção da decisão de impronúncia.

Ademais, ainda que se pudesse confirmar a discussão entre os apelados e a vítima no estabelecimento comercial, tal situação, isoladamente, não se mostra suficiente para submeter o caso ao Tribunal do Júri, uma vez que mero desentendimento pretérito entre as partes não constitui prova concreta da autoria de crime posterior.

O acolhimento da pretensão ministerial mostraria exagerado apreço ao brocardo do
in dubio pro societat
e, o qual, reiteradamente, tem sido rechaçado pelas Cortes Superiores e, como há muito tenho defendido, não deve vigorar no processo penal brasileiro.

Por fim, registra-se que a solução adotada não faz coisa julgada material, sendo possível o restabelecimento da acusação, mediante o oferecimento de uma nova denúncia, caso sobrevenham novos elementos probatórios a amparar a pretensão do órgão acusador, conforme o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
negar provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024